Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-50.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADOS, ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ROUBOS QUALIFICADOS PELA LESÃO CORPORAL GRAVE E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVO ESPECIAL. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE INVIÁVEL. CONDUTA RELEVANTE. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA E PROPORCIONAL. PENA PARCIALMENTE READEQUADA. CONCURSO FORMAL. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO EM FACE DA QUANTIDADE DE CRIMES COMETIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS. REGIME MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA No 26 DESTA CORTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação dos réus, nos termos da denúncia.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos.
3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, nem o reconhecimento do crime de latrocínio tentado, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações das vítimas.
4. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima, o que não foi demonstrado pela Defesa e foi refutado pelas testemunhas.
5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
6. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).
7. Tendo o Apelante cometido 5 (cinco) crimes, deve ser aplicada a fração de 1/3 (um terço) em substituição da fração de 1/2 (um meio).
8. Não se cogita a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de latrocínio, por serem crimes de espécies distintas.
9. O pedido de gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução Penal, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência econômica do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.